Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723969-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por MARCELO DE CAMPOS E SILVA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0739344-74.2020.8.07.0001), movida em face de CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO e MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL, indeferiu pedido para: em tutela de urgência, oficiar ao 4o Ofício de Imóveis de Belo Horizonte para fazer constar na matrícula do imóvel registrado sob o no. 28.165, que o herdeiro CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO é executado na presente ação; reconhecer a fraude à execução e declarar a ineficácia da renúncia à cota parte dos direitos hereditários que caberia ao devedor; aplicar ao devedor multa por litigância de má-fé (ID 129511139 dos autos de origem). Nas suas razões recusais (ID 37472954), o recorrente narra que, em 29/11/2020, ajuizou ação com o intuito de ser ressarcido pelos prejuízos causados pelos executados, ora agravados, em contrato de locação de imóvel. Afirma que, em 17/12/2020, o devedor promoveu a abertura de inventário de seu genitor, juntando documento de renúncia aos direitos hereditários datado de 16/09/2020. Alega que não há provas de que o documento foi confeccionado na data nele constante, pois não há reconhecimento de firma. Aduz que, em que pese o fato de a sucessão se dar na data do óbito, a renúncia só produz efeitos após o trânsito em julgado. Invoca o artigo 789, do Código de Processo Civil, que estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento da obrigação. Sustenta que a intenção do legislador é proteger o credor e inibir manobras espúrias dos devedores. Assevera ser evidente a má-fé do devedor que não cumpre com sua obrigação de manter o endereço atualizado, tampouco constitui advogado nos autos. Acrescenta que o valor atribuído ao bem a ser inventariado não corresponde à realidade, acreditando que as partes tenham informado valor inferior visando reduzir as custas processuais, despesas cartorárias e impostos. Cita julgado que entende corroborar a sua tese. Ao final, pede a concessão de liminar para oficiar o cartório de imóveis visando das conhecimento do presente litígio. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a fraude à execução e declarar a nulidade da renúncia ao quinhão hereditário do agravado. Preparo comprovado (ID 37389638). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para conceder a liminar. Na origem, o agravante ajuizou ação de despejo cumulado com cobrança de valores decorrentes do contrato de locação de imóvel em face dos agravados em 29/11/2020 (ID 78388627 dos autos de origem). Os agravados foram regularmente citados (ID 81080332 e 81080333); porém o processo correu à revelia (ID 97674438). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus/agravados ao pagamento de aluguéis, débitos de IPTU, taxas condominiais e multa contratual (ID 99434846). O feito transitou em julgado em 14/09/2021 (ID 103474442). Iniciado o cumprimento de sentença, os agravados foram presumidamente intimados, haja vista terem se mudado sem atualizar o endereço nos autos, tendo decorrido in albis o prazo para cumprimento voluntário da obrigação (ID 126590038). Por outro lado, o credor juntou aos autos comprovante de que, em 17/12/2020, foi iniciado o processo de inventário de Ilton Carlos Marra Aragão, falecido em 12/06/2020, em que o devedor Cristiano Ferreira Aragão consta como herdeiro (ID 127792084). Com a inicial, foi juntada declaração de renúncia dos direitos hereditários firmada por Cristiano com data de 16/09/2020 (ID 127792084 – pág. 17). Chama a atenção o fato que, coincidentemente, a ação de inventário foi ajuizada na mesma data em que os agravados receberam o mandado de citação do processo de cobrança, 17/12/2020 (IDs 81080332 e 81080333). Ademais, a declaração de renúncia dos direitos hereditários juntada aos autos do inventário foi feita sem observância do artigo 1.806, do Código Civil, que exige instrumento público ou termo judicial. No capítulo da responsabilidade patrimonial, o Código de Processo Civil dispõe, nos artigos 789 e 792, inciso IV: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (g.n.) O artigo 1.813, do Código Civil também estabelece que quando o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Assim, ao menos em um juízo sumário, está presente a probabilidade do direito do agravante e o perigo da demora, este consistente na possibilidade de partilha do bem inventariado, com a exclusão do agravado, em razão da renúncia ao direito hereditário. Prudente, portanto, a concessão da liminar até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício ao 4o Ofício de Imóveis de Belo Horizonte para fazer constar na matrícula do imóvel registrado sob o no. 28.165, que CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO, herdeiro do falecido Ilton Carlos Marra Aragão, é executado na presente ação. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator